Tribunal: TJMT
Processo: 1003010-53.2017.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003010-53.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Multas e demais Sanções]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSVALDELEI CUSTODIO DA CRUZ - CPF: 047.595.418-10 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), DIRETOR DO DETRAN/MT (APELADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCONSTITUIÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO - IMPETRAÇÃO – 120 (CENTO E VINTA) DIAS – DECADÊNCIA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo respeitado o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23 da Lei 12.016/2009, nítida se mostra a DECADÊNCIA, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental. (N.U 0000122-08.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
OSVALDELEI CUSTÓDIO DA CRUZ
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
M.M. Francisco Rogério Barros,
que indeferiu a petição inicial e, consequentemente julgou extinto o Mandado de Segurança nº
1003010-53.2017.8.11.0003
impetrado pelo ora apelante, contra ato praticado pelo
DIRETOR DO CIRETRAN.

Em suas razões, o Apelante aduziu que é proprietário do veículo TOYOTA/ETIOS, Placa NPN0772, Chassi: 9BRB29BT2E2039014, RENAVAM: 00995036357, e se viu surpreendido pela existência de infrações ao CTB.

Sustentou que foi notificado de duas infrações pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Município de Cáceres, e uma infração pela Prefeitura de Cuiabá, momento que suspeitou ter sido clonado seu veículo, vez que não se encontrava nos referidos locais na data das infrações.

Relata que registrou Boletim de Ocorrência em 1º de abril de 2017, e que efetuou a apresentação de defesa de autuação na data do dia 09/12/2016 para as três multas indevidas, portanto só recebeu o resultado da homologação na data do dia 24/03/2017, momento em que impetrou o mandado de segurança.

Por conseguinte, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem contrarrazões do apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso – id. 8785974 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se
recurso de apelação cível interposto por
OSVALDELEI CUSTÓDIO DA CRUZ
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,

M.M. Francisco Rogério Barros,

que indeferiu a petição inicial e, consequentemente julgou extinto o Mandado de Segurança nº
1003010-53.2017.8.11.0003
impetrado pelo ora apelante, contra ato praticado pelo
DIRETOR DO CIRETRAN.

Extrai-se dos autos que em 13/05/2017 o apelante impetrou o Mandado de Segurança
aduzindo, em síntese, que houve violação de direito líquido e certo, vez que recebeu multas e pontos de infrações em sua habilitação de maneira indevida e equivocada, pois teve a placa de seu veículo clonada.

A sentença indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, conforme se vê:

“
É sabido que é de 120 (cento e vinte) dias, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, conforme leciona o artigo 23 da Lei nº. 12.016/2009, a qual por se tratar de matéria de ordem pública pode, inclusive, ser reconhecida de ofício.

No caso em debate, o impetrante aponta como ato coator a imposição de multas e pontos de infrações em sua habilitação, tendo em vista a clonagem da placa de seu veículo.

Diz o impetrante que ao ser notificado das infrações em debate, suspeitou que a placa do seu veículo havia sido clonada, pois, além de o modelo do veículo fotografado não condizer com o seu, na data das infrações praticadas nas cidades de Cárceres/MT e Cuiabá/MT, estava trabalhando em Rondonópolis/MT.

Para confirmar suas alegações, o impetrante acostou aos autos, dentre outros documentos, os formulários de apresentação de defesa da autuação (Id. 6874033, 6874039 e 6874124), nos quais consta informação expressa de que o impetrante foi notificado acerca das infrações questionadas no dia 02/12/2016.

Dessa forma, é inquestionável que o impetrante já tinha ciência do ato impugnado desde a data das notificações, qual seja, 02 de dezembro de 2016. No entanto, impetrou o mandado de segurança apenas em 13/05/2017, período em que já havia decorrido, há muito, o prazo decadencial de 120 dias, razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe.

Por sinal, esse é o entendimento dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. 1. No caso, o apelante não observou o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, ocorrendo decadência. 2. A decadência pode ser reconhecida de ofício, ou seja, independe de arguição das partes, vez que se trata de matéria de ordem pública. Precedentes jurisprudenciais. 3. A declaração de decadência resulta na extinção do mandamus com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC
.
RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060558699, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 24/09/2014).

Com essas considerações, com fundamento no artigo 487, II, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009,
INDEFIRO
a petição inicial e, consequentemente,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009).

Transitada em julgado, comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P.R.I.C.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que não assiste razão ao apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que a insurgência do Apelante é relativa à aplicação de duas multas por infração de trânsito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Município de Cáceres, e uma pela Prefeitura de Cuiabá.

Aduz o apelante efetuou a apresentação de defesa de autuação na data do dia 09/12/2016 para as três multas indevidas e, portanto, só recebeu o resultado da homologação na data do dia 24/03/2017, e que a partir do resultado do recurso ele entrou com o mandado de segurança.

Entretanto observa-se
o impetrante já tinha ciência do ato impugnado desde a data das notificações, qual seja, 02 de dezembro de 2016. No entanto, impetrou o mandado de segurança somente em 13/05/2017, período em que já havia decorrido, o prazo decadencial de 120 dias.

Como é cediço, o marco inicial de cento e vinte dias para requerer Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009. Tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato se torna operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

Nesta linha, é o posicionamento do STF:

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA

CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR, NO CASO, MANDADO DE SEGURANÇA

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 632/STF

DECISÃO MONOCRÁTICA EMANADA DE RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DESCABIMENTO

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO

RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - MS: 27068 DF , Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 11/06/2013, Segunda Turma)

Portanto, no caso dos autos, é evidente que o mandado de segurança foi distribuído fora do prazo de 120 (cento e vinte) dias - previsto no art.23 da Lei nº 12.016/2009 -, uma vez que o ato impugnado ocorreu em 02/12/2016, com a ciência da notificação das infrações, enquanto o protocolo da presente demanda ocorreu apenas em 13/05/2017.

Além disso, a súmula nº 430 do Supremo Tribunal Federal esclarece que o requerimento administrativo não interrompe o prazo para impetração do mandado de segurança,
in verbis:

Súmula 430 - Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO – IMPETRAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA SUSPENSÃO OU DA INTERRUPÇÃO DE PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interposição de recurso administrativo ou pedido de reconsideração, contra a decisão que removeu o servidor não tem o condão de suspender, ou interromper, o prazo decadencial de 120 dias para impetração do MANDADO de SEGURANÇA

Tendo sido a ação constitucional ajuizada após o prazo de 120 dias, a que alude o art. 23 de Lei n. 12.016/2009, não há como afastar a DECADÊNCIA do direito à impetração, reconhecido pelo juízo de origem.

(N.U 0042267-56.2015.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRAZO DECADENCIAL – RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não sendo respeitado o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23 da Lei 12.016/2009, nítida se mostra a DECADÊNCIA, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental.

(N.U 0000122-08.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO E NÃO NOMEADO — PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME — TÉRMINO — IMPETRAÇÃO — CENTO E VINTE (120) DIAS — DECADÊNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Resta configurada a DECADÊNCIA se, ultrapassado o prazo de validade do certame, o candidato classificado em concurso público não nomeado deixa transcorrer cento e vinte (120) dias para a impetração do MANDADO de SEGURANÇA.

Recurso não provido.

(N.U 0500064-39.2015.8.11.0003, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Cumpre ressaltar também que o reconhecimento da decadência não ofende o princípio da vedação da decisão-surpresa, uma vez que a impetração do mandado de segurança é uma das condições da ação, que pode ser revista em sede de reexame necessário. Além disso, a própria impetrante discutiu a tempestividade da impetração do
writ
em sua exordial.

Ademais,
em que pese o apelante afirmar que efetuou a apresentação de defesa de autuação na data do dia 09/12/2016 para as infrações e só recebeu o resultado da homologação na data do dia 24/03/2017, não foi juntado aos autos prova acerca da homologação.

Dessa forma, como
o
direito invocado pela impetrante já havia sido fulminado pela decadência,
não há que se falar em direito à impetração do presente mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020